Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-70.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017474-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILVAN DE QUADRA ZIMPEL - CPF: 030.690.651-12 (APELADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO LICENCIADOR ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração e termo de embargo emitidos pela SEMA/MT, com fundamento em prescrição administrativa e duplicidade sancionatória em razão de autuação anterior pelo IBAMA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental; e (ii) examinar a configuração de bis in idem diante da superposição de autuações pela SEMA/MT e pelo IBAMA.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no IRDR Tema 09/TJMT esclarece que a prescrição da pretensão punitiva administrativa deve observar as causas interruptivas previstas no Decreto Estadual no 1.986/2013, sendo tempestiva a autuação realizada antes de decorrido o prazo quinquenal.

4. A lavratura do auto de infração pela SEMA/MT e a notificação ao infrator ocorreram dentro do prazo legal, tendo havido interrupção regular da contagem prescricional.

5. Não há bis in idem quando a autuação estadual decorre do exercício legítimo de poder de polícia ambiental por ente competente, especialmente quando inexistente demonstração de identidade plena entre as sanções impostas e não comprovado o cumprimento da penalidade anterior.

6. A competência concorrente para fiscalização ambiental autoriza a lavratura de auto de infração por órgão estadual, sobretudo quando detentor da competência licenciadora da área impactada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1. A interrupção da prescrição punitiva administrativa ocorre com a notificação do auto de infração ao infrator, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. A autuação ambiental por ente federativo com competência licenciadora é legítima, ainda que precedida de autuação federal, desde que ausente identidade de sujeitos, área e sanções, bem como o cumprimento de penalidade anterior.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra GILVAN DE QUADRA ZIMPEL, visando à reforma da sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração no 210431179 e do Termo de Embargo no 21044747, lavrados pela SEMA-MT, os quais imputaram ao recorrido a prática de infração ambiental consistente em desmatamento de área de preservação permanente sem a devida autorização.

Alega o recorrente, em síntese, que a r. sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a ocorrência de bis in idem e de prescrição. Sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser a data de cessação da infração e que o auto foi lavrado em 14/05/2021, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

No que se refere ao bis in idem, afirma que não há identidade fática entre a autuação promovida pela SEMA e aquela lavrada pelo IBAMA, em 2016, a qual foi direcionada ao pai do recorrido. Aponta que os fatos divergem quanto à data, à área desmatada e ao sujeito passivo.

Em contrarrazões, o recorrido, GILVAN DE QUADRA ZIMPEL, defende a manutenção integral da sentença. Inicialmente, sustenta a ocorrência de bis in idem, destacando que a área autuada pela SEMA se sobrepõe àquela já autuada pelo IBAMA, com base em imagens e coordenadas geográficas. Alega, ainda, que não detinha a posse do imóvel à época dos fatos (tendo adquirido a propriedade apenas em 20/07/2017), o que afastaria sua responsabilidade administrativa.

Reitera, também, a ocorrência da prescrição, sustentando que o desmatamento cessou em 31/07/2016 e que o auto lavrado pela SEMA somente foi expedido em 14/05/2021, extrapolando, assim, o prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013 e no art. 21 do Decreto Federal no 6.514/2008.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o Id. 284234887, opinou pelo provimento do recurso, com fundamento na tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, sustentando que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da cessação da infração (31/07/2016) e, considerando que o auto foi lavrado em 14/05/2021, não estaria prescrita a pretensão punitiva. Destaca, ainda, que não há bis in idem, uma vez que os fatos não são idênticos e que a competência ambiental é comum aos entes federativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por Gilvan de Quadra Zimpel, que declarou a nulidade do Auto de Infração no 210431179 e do Termo de Embargo no 21044747, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em razão de infração ambiental consistente no desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 20,24 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação.

A controvérsia submetida à apreciação desta Colenda Câmara gravita em torno da legalidade da autuação ambiental promovida pelo ente estadual, questionada com base em dois fundamentos centrais: (i) a ocorrência de bis in idem, diante da existência de auto lavrado anteriormente pelo IBAMA relativamente ao mesmo fato; e (ii) a prescrição da pretensão punitiva administrativa, em virtude do suposto transcurso do prazo quinquenal entre a cessação da infração e a lavratura do novo auto.

O juízo
a quo
acolheu ambas as teses e julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Estado, ora apelante, insurge-se contra essa decisão, postulando sua integral reforma, ao argumento de que não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tampouco em duplicidade sancionatória (bis in idem), pois as autuações versam sobre fatos distintos, áreas diversas e sujeitos passivos diferentes.

A insurgência recursal merece acolhimento.

I – DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA

No que se refere à alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, cumpre, inicialmente, esclarecer que tal instituto corresponde à extinção do direito de punir, em razão da inércia de seu titular no exercício da ação administrativa competente.

O juízo de primeiro grau entendeu que, tendo o desmatamento cessado em 31/07/2016 e tendo sido o auto de infração lavrado apenas em 14/05/2021, houve o transcurso do prazo quinquenal, caracterizando-se a prescrição.

Com a devida vênia, tal entendimento contraria a interpretação dos dispositivos normativos anteriormente destacados, bem como a tese firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, a qual possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme transcrição a seguir:

IRDR Tema 09/TJMT – Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(TJ/MT. N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relator: Desembargadora Maria Erotides Kneip, Data do Julgamento do Tema: 22/07/2024).

Assim, conforme estabelecido na tese firmada no IRDR, o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 dispõe que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Além disso, o art. 20 do mesmo Decreto Estadual elenca as causas interruptivas da prescrição:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Nota-se que o prazo prescricional para a ação administrativa tem início de curso com a prática da infração, e que apenas as causas descritas no art. 20 do Decreto no Estadual no 1.983/13 podem importar em causa de interrupção.

Registra-se, portanto, que a notificação do Auto de Infração pelo infrator importou na interrupção com a recontagem do prazo prescricional (inciso I do art. 20 do Decreto Estadual no 1.983/13).

Assim, considerando que a infração cessou em 31/07/2016 (Id. 269180282 - Pág. 9), o auto de infração foi lavrado em 14/05/2021 (Id. 269180282 - Pág. 1) e a notificação do infrator se deu em 01.07.2021 (Id. 269180282 - Pág. 17), ou seja, respeitado o prazo quinquenal, resta afastada a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

A sentença, ao desconsiderar a eficácia obrigatória da tese vinculante firmada por este Tribunal, incorreu em
error in judicando
, o qual deve ser corrigido por esta instância revisora.

II – DO MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de bis in idem, sob o fundamento de que o desmatamento já teria sido objeto de autuação pelo IBAMA, de modo que a posterior autuação pela SEMA/MT caracterizaria duplicidade sancionatória pelo mesmo fato (269182257 - Pág. 5).

Todavia, tal entendimento desconsidera a normatização que disciplina o exercício do poder de polícia ambiental, especialmente no que se refere à repartição de competências entre os entes federativos e ao papel prioritário do órgão licenciador.

Nos termos do art. 23, VI e VII, da Constituição Federal, a proteção ao meio ambiente constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cabendo a todos o exercício do poder de fiscalização, controle e sanção.

O art. 17, §3o, da Lei Complementar no 140/2011, reforça essa diretriz, estabelecendo que:

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

[...] § 3o O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

Tal entendimento foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4757, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 3o do art. 17 da Lei Complementar 140/2011 para estabelecer “[...]
que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória
” (STF - ADI: 4757 DF, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023).

Essa diretriz consagra o princípio da preponderância da autoridade licenciadora, que atua com base em conhecimento técnico específico da área licenciada, em especial no que tange à regularidade das intervenções ambientais.

Ademais, o art. 76 da Lei Federal n. 9.605/1998, dispõe que:

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

Logo, a mera existência de autuação anterior realizada pelo IBAMA não é, por si só, suficiente para tornar nula a atuação posterior da SEMA/MT, sobretudo quando esta exerce função de órgão licenciador no território estadual.

O que se exige, para afastar a possibilidade de nova autuação, é a comprovação de identidade absoluta entre os fatos sancionados e o efetivo cumprimento da sanção imposta anteriormente – o que, no presente caso, não restou demonstrado.

A prova dos autos indica que o auto lavrado pela SEMA/MT em 14/05/2021 (Id. 269180282 - Pág. 1) imputa ao apelado a responsabilidade por desmatamento de 20,24 hectares, em área de preservação permanente, fato que se insere dentro da sua competência fiscalizatória como autoridade licenciadora estadual. Embora o IBAMA tenha autuado o pai do recorrido em 2016, por desmatamento de área superior (38,893 ha), não há prova de que tenha havido pagamento ou execução da sanção federal.

Em caso análogo aos dos autos, esta Corte Estadual assim se posicionou:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL . DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO IBAMA E SEMA/MT. BIS IN IDEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA SEMA/MT . ÁREA CONSOLIDADA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade do auto de infração ambiental e do termo de embargo lavrados pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autuação realizada pela SEMA/MT, apesar de autuação anterior pelo IBAMA, caracteriza bis in idem; (ii) se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de sanção ambiental; (iii) se restou devidamente comprovado no caso se tratar de área consolidada .

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente, em especial a Lei Complementar 140/2011, confere legitimidade ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental para autuar, sendo lícita a autuação da SEMA/MT, ainda que tenha ocorrido autuação anterior pelo IBAMA.

4 . Não há evidências de cerceamento de defesa, pois foi assegurada à parte autuada ampla possibilidade de manifestação durante o processo administrativo.

5. A área autuada não pode ser considerada consolidada antes de 2008, uma vez que as provas técnicas indicam sinais de regeneração da vegetação, afastando a tese de ocupação preexistente a essa data.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A autuação ambiental realizada pelo órgão licenciador, no caso a SEMA/MT, é legítima mesmo diante de autuações anteriores por outro ente federativo, desde que não haja pagamento de multa anterior; a ocupação antrópica posterior a 2008 não caracteriza área consolidada."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10079898520188110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Portanto, a atuação da SEMA/MT encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, não se configurando duplicidade sancionatória, devendo ser mantida a validade do auto de infração e do termo de embargo lavrados pelo órgão estadual.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por consequência, manter íntegros e válidos o Auto de Infração n.o 210431179 e o Termo de Embargo n.o 21044747, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do escalonamento fixado pelo art. 85, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025